Tribunal: TJDFT
Processo: 0707139-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707139-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: GILDECI VIEIRA DE SOUSA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo interno contra decisão da minha lavra, por meio da qual deferi a penhora de 10% do salário do devedor para pagamento de honorários advocatícios. O ora agravante, Gildeci Vieira de Sousa, alega, em síntese, que o salário é impenhorável, os honorários advocatícios não se enquadram como prestação alimentícia e, ainda, que litiga sob o pálio da justiça gratuita, de modo que os honorários deveriam estar com sua exigibilidade suspensa. Requer a imediata suspensão da decisão ora agravada, uma vez que já foi expedido ofício ao órgão pagador para penhora de 10% do seu salário. Com razão parcial o executado/agravante. Vislumbro, em princípio, a probabilidade do direito, ao menos quanto à alegada gratuidade de justiça, pois, requerida no início da ação de execução de título extrajudicial, suspende a exigibilidade dos honorários advocatícios. Há, também, risco de dano ao executado, na medida em que já foi expedido ofício ao órgão pagador com a ordem de penhora salarial. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sustar a ordem de penhora de 10% do salário do executado, Gildeci Vieira de Sousa. Comunique-se COM URGÊNCIA. Intime-se também a exequente, LS&amp;M Assessoria Ltda., para apresentar contrarrazões ao agravo interno. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator